Tribunal: STF
Processo: HC 259915
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, da Relatoria do Min. Ten. Brig. Ar. Francisco Joseli Parente Camelo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. DEFESA. ART. 203 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. NULIDADE DA APM. PROVA ILÍCITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO. O Magistrado não está vinculado ao pedido absolutório feito pelo MPM. O art. 437, alínea ‘b’, do CPPM é compatível com a Constituição Federal de 1988, não havendo que se falar em violação ao sistema acusatório. Preliminar de violação ao sistema acusatório rejeitada. Decisão unânime. A inclusão, nos autos, de vídeo produzido de forma ilegítima, por si só, não tem o condão de macular toda a ação penal militar, tampouco a Sentença, visto que esta se encontra alicerçada em outros elementos probatórios, especialmente na prova testemunhal e na própria confissão do Réu. Preliminar de nulidade da ação penal militar por utilização de prova ilícita rejeitada. Decisão por maioria. No caso, em que pese o relato acerca de problemas familiares que teriam contribuído para o cansaço, não ficou caracterizada uma situação de exaustão extrema do militar, capaz de caracterizar o caráter “irresistível” ao sono. Não obstante as alegações no sentido de que teria se esforçado para completar seu turno sem causar problemas para o serviço, o arcabouço probatório demonstra que o militar tinha ao seu alcance meios legítimos para evitar a prática delitiva de dormir em serviço. O militar em serviço de vigilância tem o dever de reagir contra o sono, dentro de suas possibilidades, de forma que as circunstâncias em que se deram os fatos evidenciam a vontade livre e consciente do Acusado de praticar a conduta típica de dormir em serviço. Negado provimento à Apelação. Decisão por maioria.”



    2. O paciente, militar à época dos fatos, foi condenado (em primeira e segunda instâncias) a 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 203 do Código Penal Militar.



    3. A parte impetrante sustenta a nulidade da ação penal, sob o argumento de que “a persecução penal baseou-se exclusivamente na prova ilícita, ou seja, nas filmagens obtidas de forma irregular”. Além disso, alega que o paciente preenche os requisitos necessários ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, ressaltando a aplicabilidade deste instituto no âmbito da justiça militar.



    4. Com essa argumentação, pede o deferimento da medida liminar para suspender os efeitos da condenação até o julgamento de mérito deste habeas corpus. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para anular a ação penal ou, de forma subsidiária, que seja “determinado o encaminhamento (dos autos) à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, para que se manifeste fundamentadamente sobre proposta do Acordo de Não Persecução Penal”.



    5. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela “concessão parcial da ordem, para a remessa dos autos ao Ministério Público local para exame de cabimento da proposta de ANPP”.



    6. Decido.



    7. O habeas corpus deve ser parcialmente concedido.



    8. Quanto ao pedido de anulação da ação penal, verifico que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, conforme assentou a Procuradoria-Geral da República, “[o] STM reconheceu a ilicitude da gravação, por ofensa ao direito de intimidade. Nada obstante, apontou a existência de elementos independentes a corroborar a acusação”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do parecer ministerial:



    “A defesa sustenta a nulidade da ação penal, lastreada em prova ilícita, e postula o oferecimento de acordo de não persecução penal (e-Doc 1). 



    O paciente, marinheiro-recruta, foi condenado por dormir em serviço, enquanto escalado como sentinela do Posto 5 da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina. 



    A denúncia relata que o réu foi flagrado dormindo, com o celular ao seu lado. O marinheiro Lucas Peres Alves, responsável pela ronda, apanhou o aparelho e filmou o ocorrido, encaminhando o vídeo ao seu whatsapp pessoal. Após, comunicou o fato aos oficiais de serviço para as medidas cabíveis. 



    O STM reconheceu a ilicitude da gravação, por ofensa ao direito de intimidade. Nada obstante, apontou a existência de elementos independentes a corroborar a acusação (e-Doc 3):



    Não se discorda aqui da ilicitude da prova produzida pelo MN Lucas Pereira Alves, na madrugada do dia 25 de setembro de 2022, o qual se apossou do celular pertencente ao Acusado, e, sem o seu consentimento, gravou um vídeo no momento em que este dormia em serviço, encaminhou-o a seu whatsapp pessoal e, posteriormente, divulgou, de forma indevida, num grupo de Cabos e Marinheiros.



    A referida prova é ilícita porquanto violou a intimidade do Acusado, bem este tutelado pelo inciso X do art. 5º da Carta Magna e, portanto, reputa-se como inadmissível, na forma do art. 5º, inciso LVI. 



    No entanto, tem-se que tal gravação ilícita não foi o único meio probatório existente nos autos. A prova testemunhal foi anterior à tal gravação ilícita, senão vejamos. 



    O MN Lucas Pereira Alves, responsável pelo vídeo, presenciou o momento em que o Acusado se encontrava dormindo, junto ao celular, ocasião em que havia música sendo reproduzida. 



    O 2º Sgt Bruno de Souza Pereira afirmou que, no dia dos fatos, exercia a função de Contramestre, em seu depoimento no IPM, afirmou que o MN Alves lhe procurou logo em seguida ao ocorrido, por volta das 5 horas, e comunicou-lhe que encontrou o então MN Zarpelon dormindo no trapiche, fora do seu posto, deitado no chão e ouvindo música. Não se referiu a ter visto, naquele momento, qualquer vídeo. 



    A CT Aline Latranzi Loureiro, que era a Oficial de Serviço, em seu depoimento no IPM, declarou que, no dia dos fatos, teve conhecimento de que o Acusado estava dormindo em serviço por intermédio do MN Alves, por volta das 6h30, quando chegou a Sala de Estado. Nesse momento, chamou o MN Zarpelon e o questionou se dormiu no serviço e se estava fazendo uso de celular, tendo ele respondido afirmativamente para as 2 (duas) perguntas. 



    Como se verifica, a autoria e a materialidade delitivas, em princípio, já eram de conhecimento por 3 (três) testemunhas. 



    A divulgação do vídeo se deu em horário posterior, conforme afirmou o MN Alves, ou seja, após o término do serviço, às 8h do dia do ocorrido. A confissão do Acusado se deu extrajudicialmente, perante a Oficial de Serviço, no dia dos fatos, ao ser por essa questionado, na presença do MN Alves. 



    A prova ora questionada como ilícita não contaminou a prova testemunhal, porque esta era preexistente e suficiente para apontar a autoria e a materialidade delitiva, não se configurando aqui como prova ilícita por derivação. 



    … 



    Assim, embora desconsiderando a prova obtida por meio ilícito, como mencionado anteriormente, verifica-se que a autoria e a materialidade restaram amplamente comprovadas pela prova documental e pela prova testemunhal, atestando que o Acusado se encontrava escalado para o serviço do dia 24 para 25 de setembro de 2022, como Sentinela do Posto nº 5, no quarto de hora das 4 horas às 6 horas, quando foi encontrado deitado no chão e dormindo pelo MN Alves, na função de Polícia Maior



    A confissão do Acusado tanto em IPM como em Juízo pode ser homologada pela prova testemunhal, a saber, o MN Lucas Pereira Alves, o 2º Sgt Bruno de Souza Pereira e a CT Aline Lattanzi Loureiro.”



    9. Quanto ao mais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que “[é] cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado” - grifos acrescidos (HC 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    10. Além disso, a Segunda Turma desta Corte, no julgamento do HC 232.254, Rel. Min. Edson Fachin, decidiu que é possível a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar. Confira-se a ementa daquele julgado:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.



    11. No caso dos autos, a autoridade impetrada divergiu desse entendimento, ao assentar que a “regra processual pleiteada – art. 28-A do CPP – não se aplica no âmbito desta Justiça Especializada, a começar, diante da sua natureza de proposição ou não da ação penal militar, a qual vai de encontro com a principiologia da Justiça Militar da União”.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192 do RI/STF, concedo parcialmente a ordem para determinar a remessa dos autos ao Ministério Público Militar para que, fundamentadamente, analise a possibilidade do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, ficando suspensa a ação penal, assim como eventual execução da pena até a manifestação Ministério Público.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator